Tribunal: TJDFT
Processo: 0741179-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0741179-52.2020.8.07.0016 EMBARGANTE: CARTÃO BRB S/A EMBARGADO: DAMIAO SOARES BARBOSA DESPACHO Consta dos autos que, proferidos os acórdãos ns. 1351369 e 1382595 (IDs 27043961 e 30579332) pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, foi apresentada a reclamação n. 0737741-32.2021.8.07.0000 pelo Cartão BRB S.A. perante a Câmara de Uniformização, na qual foi deferido o pedido de suspensão do presente feito até julgamento de mérito da reclamação (ID 31120581). Nesse contexto, verifica-se no ofício de ID 36870958 que a Câmara de Uniformização decidiu a reclamação para determinar a cassação dos acórdãos. Confira-se a ementa: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO E SENHA. USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. NEGLIGÊNCIA DE CONSUMIDOR. "GOLPE DO MOTOBOY". FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 479/STJ. ACÓRDÃO CASSADO. 1 - Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pelos defeitos referentes à prestação dos serviços independentemente de culpa, salvo se comprovar a inexistência do defeito apontado ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2 - A realidade estampada nos autos denota que as operações bancárias lamentadas decorreram de negligência do consumidor na guarda da senha e do cartão magnético, possibilitando que terceiros deles se utilizassem para lesá-lo, tendo ele caído no denominado "golpe do motoboy", o que não guarda relação com a conduta do banco Reclamante, que não pode ser responsabilizado por situação para a qual não concorreu. 3 - Não se evidenciando que a instituição financeira agiu ou se omitiu de maneira prejudicial ou que incorreu em negligência ou imprudência na prestação de seus serviços, resta afastada a sua responsabilidade pelas transações rejeitadas pelo correntista, realizadas em seu cartão mediante uso de cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível, e, por conseguinte, não há que se falar na ocorrência de ato ilícito, bem assim em indenização por danos que a ele correspondam. É indubitável, portanto, a não incidência do Enunciado no 479 da Súmula do STJ para o caso concreto e, por conseguinte, a incompatibilidade do acórdão reclamado com a jurisprudência sumulada do STJ sobre o tema. Reclamação procedente. Maioria. (Acórdão 1430347, 07377413220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, restabeleço o curso do processo e remeto os autos ao órgão julgador dos acórdãos impugnados para observância da decisão prolatada pela Câmara de Uniformização reportada acima. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal